Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTOS. NÃO COMPENSAÇÃO. MERA ESPECULAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese da apelante de que o seguro de vida contratado não estaria ativo, por falta de compensação de seus pagamentos, e que seria prejudicada na eventualidade do sinistro, trata-se de mera especulação, que fatalmente seria superada pelas comprovações dos pagamentos realizadas pela própria parte, não havendo lastro probatório mínimo para sustentar a hipótese.
2. No caso, inexiste violação de direito da personalidade, uma vez que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis, de forma que não se verifica qualquer lesão apta a configurar dano moral indenizável.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.